Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. ENTREGA DAS CHAVES. CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O contrato de locação, prorrogado por prazo indeterminado, somente se encerra mediante denúncia por escrito, com antecedência mínima de trinta dias, ou com a entrega efetiva das chaves, mediante ato formal, sem o qual o locatário remanesce obrigado ao pagamento dos alugueres e demais consectários.
2. Havendo controvérsia sobre a entrega formal das chaves do imóvel locado, faz-se imprescindível a dilação probatória, pois o fato pode ser elucidado com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes.
3. Deu-se provimento aos recursos.